Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-55.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória de ressarcimento pelos custos arcados a título de remoção e limpeza quando do tombamento de caminhão em rodovia – Neste caso, a competência para processar e julgar recursos é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I, deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 5o, da Resolução 623/2013 – Precedente – Recurso não conhecido –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória de ressarcimento pelos custos arcados a título de remoção e limpeza quando do tombamento de caminhão em rodovia – Neste caso, a competência para processar e julgar recursos é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I, deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do art. 5o, da Resolução 623/2013 – Precedente – Recurso não conhecido – Remessa determinada.